Tribunal: TJDFT
Processo: 0712143-34.2025.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
Ementa. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. DETERMINAÇÃO DE JUNTADA DE PROCURAÇÃO “AD JUDICIA” ATUALIZADA. EXCESSO DE RIGOR. APELAÇÃO PROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. A apelação interposta pela parte autora visa à reforma da sentença, sem resolução do mérito, fundamentada na ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, em sede de ação de execução de título extrajudicial.
2. Fatos relevantes. (i) em 13.1o.2025, a parte autora ajuizou ação de execução de título extrajudicial, sob o argumento de que a empresa ré estaria inadimplente em relação a cédula de crédito bancário n.o 045.218.708, no valor de R$ 353.788,52. (ii) em 12.03.2025, o e. Juízo “a quo”, antes de receber a petição inicial, proferiu decisão de emenda para que a parte autora comprovasse o recolhimento das custas de ingresso, manifestasse adesão ao Juízo 100% digital e apresentasse procuração atualizada. (iii) a parte autora cumpriu as determinações, salvo a juntada dessa procuração, sob o argumento de que a apresentada teria sido outorgada sem prazo determinado, o que preenche os requisitos de validade e eficácia, em par com a possibilidade de consulta ao Selo Digital para averiguação da autenticidade do instrumento de mandato. (iv) esse argumento não foi acatado pelo e. Juízo de origem, que reiterou aludida determinação, a qual, não cumprida, deu causa à extinção do processo.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é justa a extinção do processo à míngua de procuração ad judicia atualizada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A representação processual da parte por advogado regularmente constituído externa a capacidadepostulatória, um dos pressupostos de validade do processo.
5. Por isso, o causídico deve apresentar procuração, por instrumento público ou particular devidamente assinada, que o habilite a praticar todos os atos processuais. E, salvo disposição expressa em sentido contrário constante do próprio instrumento, o instrumento outorgado na fase de conhecimento é eficaz para todas as fases do processo.
6. Com essa diretriz, é de se inferir que a contemporaneidade do instrumento de mandato não constitui requisito legal, o que não impede que o órgão julgador, no entanto, com base no poder geral de cautela, determine a juntada de procuração “ad judicia” atualizada para proteger os interesses envolvidos.
7. No caso concreto, porém, os fundamentos apresentados pelo e. Juízo a quo estão desprovidos de razoabilidade e pertinência fática, sobretudo porque a procuração é registrada em cartório, outorgada por instituição financeira de grande porte (Banco do Brasil S.A.) e utilizada em outros processos em trâmite na 1a instância, o que permite firmar a inexistência de cessação do mandato.
8. Tem-se, pois, que a presente situação processual merece nova definição à luz dos princípios da primazia do mérito e da cooperação entre todos os sujeitos do processo, uma vez que aludida exigência está fora de proporção. Patente o prejuízo processual à apelante. Configurado o “error in procedendo”.
VI. DISPOSITIVO
9. Apelação provida. Sentença desconstituída. Autos devolvidos à origem.
____________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 4o, 6o, 70, 76, § 1o, inc. I, 103, 105, “caput”, § § § 2o, 3o e 4o, 282, § 1o, 320, 321, 485, inc. IV; CC, art. 682, inc. I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1937881, rel. Des. João Egmont, Segunda Turma Cível, DJe 12.11.2024.